Tribunal: STF
Processo: RE 80513
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
- FALÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. CASO DE SUA INEXIGIBILIDADE.
Cobrança, pela Fazenda do Estado de São Paulo, em executivo fiscal contra massa falida, de multa moratória. Sua inexigibilidade. Existência de abuso do poder fiscal do Estado e ocorrência, em razão da correção monetária, de bis in idem. Precedentes do Plenário: RE's 80093, 80.123, 80.134, 80.147 e 80.185. - Recurso extraordinário não conhecido.